Tribunal: TJMT
Processo: 1003597-69.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003597-69.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ALTIVAN CALVARIO DE BARROS - CPF: 037.286.941-69 (PACIENTE), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (IMPETRANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES.
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. EXECUÇÃO PENAL PRETÉRITA COMO DADO CONTEXTUAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada no âmbito da denominada Operação Doce Amargo – Acorde Final, em investigação voltada, em tese, à apuração dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a prisão preventiva carece de contemporaneidade em razão de a investigação remontar a 2024;

(
ii
) saber se estão ausentes elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública;

(
iii
) saber se a decisão impugnada incorre em fundamentação genérica, em afronta ao art. 315 do CPP;

(
iv
) saber se houve uso automático e indevido de execução penal pretérita como fundamento cautelar; e

(v) saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com mera proximidade temporal entre os fatos investigados e a decretação da custódia, exigindo-se a atualidade dos fundamentos cautelares no momento da decisão. Em apuração de associação estável voltada ao tráfico de drogas, com indicativos de permanência operacional e risco de reiteração, o decurso do tempo, por si só, não afasta a necessidade da medida extrema.

4. O
periculum
libertatis
encontra amparo em elementos concretos extraídos da investigação, que atribuem ao paciente, em tese, atuação relevante na cadeia de traficância, como fornecedor de entorpecentes, com definição de preço, concessão de prazo para pagamento e utilização de estabelecimento comercial para suporte à atividade ilícita, circunstâncias aptas a justificar a tutela da ordem pública.

5. Não há fundamentação genérica quando a decisão indica, de forma individualizada, a posição atribuída ao paciente no esquema investigado, as tratativas objetivas de comercialização de drogas, a utilização do estabelecimento “
A.L Lava Jato
” e o risco concreto de continuidade delitiva, atendendo às exigências do art. 315 do CPP.

6. A referência à execução penal pretérita não foi empregada como fundamento autônomo e automático da prisão preventiva, mas como elemento contextual adicional, somado aos dados concretos da investigação em curso, inclusive diante da informação de que o paciente já se encontrava submetido a monitoramento eletrônico sem aptidão, em tese, para impedir a reiteração criminosa.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando os elementos do caso indicam risco concreto de reiteração delitiva e quando providência menos gravosa anteriormente imposta não se revelou idônea para conter a continuidade da atuação criminosa. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a legalidade da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela atualidade dos fundamentos cautelares no momento de sua decretação, e não apenas pelo lapso temporal entre os fatos investigados e a decisão judicial. 2. É idônea a prisão preventiva fundada em elementos concretos que indiquem inserção funcional do investigado em associação voltada ao tráfico de drogas, com risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública. 3. Não há violação ao art. 315 do CPP quando a decisão cautelar apresenta dados individualizados extraídos da investigação e explicita a conduta atribuída ao paciente. 4. A execução penal pretérita pode ser considerada como dado contextual adicional, desde que não constitua fundamento único da segregação cautelar. 5. São insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando providências menos gravosas já se revelaram inaptas para conter, em tese, a reiteração criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 194.845/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024,
DJe
13.12.2024; STJ,
AgRg
no RHC 157.865/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 08.02.2022,
DJe
14.02.2022; STJ,
AgRg
no HC 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.05.2023,
DJe
26.05.2023; STJ,
AgRg
no HC 967.020/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.02.2025,
DJe
05.03.2025; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, 1ª Turma,
DJe
20.02.2009; TJMT, HC Criminal 1040339-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 18.12.2025; TJMT, HC Criminal 1042388-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 18.12.2025; TJMT, N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, pub. 29.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
Altivan
Calvário de Barros
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT
.

Extrai-se dos autos
que o paciente teve a prisão preventiva decretada
no bojo da denominada
Operação Doce Amargo – Acorde Final
, no contexto de investigação voltada à apuração, em tese, dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Para demonstrar a ilegalidade na coação
, os impetrantes alegam, em síntese,
a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva
, ao argumento de que a investigação teve início em 2024 e a custódia somente foi decretada posteriormente, sem indicação de fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar a medida extrema.

Sustentam
a ausência de
periculum
libertatis
concreto
, asseverando que a decisão impugnada não descreve circunstâncias objetivas e individualizadas capazes de demonstrar risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduzem, também,
fundamentação genérica e violação ao art. 315 do Código de Processo Penal
, porquanto o
decisum
teria se utilizado de expressões vagas, sem individualização concreta da conduta do paciente no contexto investigado.

Alegam, outrossim,
o uso indevido de execução penal pretérita como fundamento automático da prisão preventiva
, bem como
a desproporcionalidade da custódia
, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requerem, em sede liminar,
a revogação da prisão preventiva, com expedição imediata de alvará de soltura
; subsidiariamente,
a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.

No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem, com a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição por cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido
pelo Exmo. Dr.
Valter Fabrício Simioni da Silva
Juiz de Direito Convocado, c
onforme decisão de id. 344841381.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou informações
(id. 345642388).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela denegação da ordem, conforme parecer acostado ao id. 347157395.

É o relatório.

VOTO:

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da alegada ausência de contemporaneidade, da suposta inexistência de
periculum
libertatis
, da tese de fundamentação genérica, do eventual uso indevido de execução penal pretérita como fundamento automático da custódia cautelar, bem como da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão

preventiva
, não assiste razão à defesa.

Isso porque a contemporaneidade exigida pela legislação processual penal não se confunde, de maneira automática, com mera proximidade cronológica entre a data dos fatos e a decretação da custódia.

Em verdade, o que se exige é a demonstração de que os motivos legitimadores da prisão permaneçam atuais no momento da decisão.

In
casu
,
observa-se que
a decisão impugnada, bem como as informações da autoridade coatora, indicam
que a atuação atribuída ao paciente não foi tratada como episódio isolado e estanque, mas inserida em contexto de suposta associação estável e estruturada para o tráfico de drogas, com divisão de tarefas, permanência operacional e risco de reiteração delitiva.

Além disso, os impetrantes sustentam a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, sob o fundamento de que os diálogos, por remontarem ao ano de 2024, descaracterizariam a urgência cautelar.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“
A
contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, não sendo relevante o lapso temporal entre os fatos e a medida.”
(STJ - RHC: 194845 PR 2024/0078820-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2024)

De mais a mais
,
importante destacar que,

em crimes de natureza permanente ou de execução continuada, como se apura em tese nos autos, a contemporaneidade deve ser aferida à luz da permanência dos fundamentos
cautelares, especialmente quando há elementos a indicar a continuidade da estrutura criminosa e o risco concreto de reiteração.

A propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI.
INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando demonstrados o fumus
commissi
delicti e o periculum
libertatis
, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do art. 312 do CPP.

3. Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 157865 SC 2021/0385104-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2022)

Assim, o mero decurso do tempo, por si só, não tem o condão de infirmar a necessidade da custódia.

Superado esse ponto, passa-se à análise da alegação de ausência de
periculum
libertatis
.

Destaca-se que a prisão cautelar, como sabido, não se restringe às hipóteses de flagrância, podendo ser decretada no curso da investigação desde que observados os requisitos legais.

Posto isso, a
nalisando a decisão impugnada, observa-se que a prisão preventiva não foi mantida com fundamento exclusivo na gravidade abstrata dos delitos imputados, ao revés, a decisão de origem apontou circunstâncias concretas extraídas da investigação, no sentido de que o paciente, em tese, desempenhava papel relevante na engrenagem criminosa, atuando como fornecedor de entorpecentes, com disponibilidade de produto, definição de preço, concessão de prazo para pagamento e utilização de ponto físico para dar suporte à atividade ilícita.

Assim, ao que tudo indica, t
al quadro, extrapola a mera imputação genérica e evidencia risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a tutela da ordem pública.

Ademais, n
ão se trata, de simples juízo abstrato de periculosidade, mas de conclusão ancorada em elementos individualizados do caso
concreto, os quais, em tese, demonstram inserção funcional do paciente em estrutura voltada ao tráfico de drogas.

De mais a mais, a
jurisprud
ência d
o Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.

A pr
o
pósito
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade.

2. O decreto prisional está devidamente fundamentado. Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela organização criminosa, voltada à
pratica
reiterada do tráfico de drogas, em larga escala.

3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
20/02/2009).

4. Condições subjetivas favoráveis do Réu e apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2023)
(destaquei).

Outrossim,
destaca-se ainda que,
o fato de não ter havido flagrante, nem apreensão de drogas em poder do paciente no momento do cumprimento do mandado, não basta para afastar a prisão preventiva, quando presentes outros elementos idôneos de cognição que demonstrem a necessidade da medida extrema.

Com efeito,
“A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico ou de associação quando delineada, por outros meios de prova, a sua possível ligação com integrantes da organização criminosa que detinham a guarda dos estupefacientes”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10403393020258110000, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2025)

No que concerne à tese de fundamentação genérica e violação ao art. 315 do Código de Processo Penal
, igualmente não prospera a irresignação.

Da análise da
referida decisão
, observa-se a existência de referência expressa à posição atribuída ao paciente dentro do esquema investigado, às tratativas objetivas de venda de entorpecente, à definição de preço, à concessão de prazo para pagamento, à indicação de utilização do estabelecimento comercial “
A.L Lava Jato
” como suporte da atividade ilícita e ao risco concreto de continuidade delitiva.

Assim
, embora a defesa sustente que expressões como “
função relevante
” e “
posição na engrenagem criminosa
” seriam vagas, observa-se que tais expressões, no caso concreto, foram acompanhadas de substrato fático mínimo e de dados específicos extraídos do material investigativo,

notadamente o Relatório Policial nº 2025.13.42016 e a extração de dados telemáticos do corréu, que flagraram o paciente negociando entorpecentes, utilizando seu comércio como fachada e, praticando tais atos ilícitos enquanto já se encontrava submetido a monitoramento eletrônico por força de execução penal em curso,

o que afasta a alegação de fundamentação meramente retórica ou destituída de individualização.

Sob esse prisma
,
destaca-se que
este Egrégio Tribunal possui entendimento no sentido de que a fundamentação é válida quando a decisão detalha o papel do acusado na organização criminosa.

Nesse sentido, trago o julgado em caso análogo:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Fragilidade probatória, falta de contemporaneidade e isonomia processual (art. 580, CPP).
Fundamentação judicial, individualização da conduta
e risco de reiteração. Insuficiência de cautelares alternativas. pedidos incidentais de transferência de unidade prisional e de preservação/exibição de prova técnica não conhecidos. supressão de instância. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

(...).

III. Razões de decidir

5. A decisão que decretou a medida extrema apresenta fundamentação concreta e individualizada, assentada em elementos obtidos por perícia em dados telemáticos, com indicação de linha telefônica, transações via PIX, funções na cadeia de distribuição e tratativas específicas, o que
evidencia
fumus
comissi
delicti e afasta a alegação de fundamentação genérica.

(...).
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10423884420258110000, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2025)

Assim, não
há
que se
falar em violação ao art. 315 do CPP, pois a decisão apresentou fundamentação concreta e individualizada, com base em elementos extraídos da investigação, suficientes para afastar a alegação de motivação genérica.

No que tange à alegação de uso indevido de execução penal pretérita como fundamento automático da prisão preventiva, não
se
verifica constrangimento
ilegal.

Isso porque, dos elementos constantes dos autos, não se extrai que a custódia tenha sido decretada exclusivamente em razão do histórico prisional ou de execução penal anterior.

Da
análise
da decisão impugnada, observa-se que
a referência à execução pretérita surge como dado adicional de contexto, somando-se aos elementos concretos colhidos
na investigação atual, os quais, em tese, demonstram risco de reiteração delitiva.

Além d
isso, consta das informações prestadas que o paciente já se encontrava submetido a monitoramento eletrônico por força de execução penal em curso, circunstância que reforça a conclusão de insuficiência de cautela menos gravosa para conter a reiteração criminosa.

Ressalta-se que, por mais que o passado criminal, isoladamente considerado, não autorize a prisão preventiva, quando somado a elementos concretos do caso presente e utilizado como reforço contextual da periculosidade concreta e do risco de reiteração delitiva, legitimando, assim, a segregação cautelar.

Superad
o
ess
e

ponto
,
passa-se para a análise

d
a
alegação
de desproporcionalidade da prisão preventiva e de suficiência das medidas cautelares diversas.

Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será cabível quando não for possível substituí-la por outra medida cautelar menos gravosa.

Todavia, n
o presente fei
to, a decisão combatida indicou fundamentos concretos para afastar a suficiência das cautelares diversas.

Consoante registrado pela autoridade coatora, o paciente já se encontrava submetido a monitoramento eletrônico em razão de execução penal em curso, sem que tal providência se mostrasse apta, em tese, a impedir a reiteração delitiva apurada na investigação.

Com efeito, tal
circunstância
enfraquece
significativamente a tese defensiva de
suficiência d
a imposição de
medidas
cautelares
previstas n
o art. 319 do CPP.

Sob essa ótica, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça
“
admite a prisão preventiva quando há risco de reiteração delitiva, mesmo que não haja condenação definitiva, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
”

(STJ -
AgRg
no HC: 967020 RS 2024/0467929-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Além disso,
importante destacar que,
a imputação não descreve participação episódica ou periférica
do paciente
, mas, em tese, atuação funcional em associação voltada ao tráfico, inclusive com utilização de ambiente comercial para viabilizar a atividade ilícita.

Nesse cenário, medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com corréus ou recolhimento domiciliar não se mostram, ao menos por ora, suficientes para neutralizar concretamente o risco apontado pelo Juízo de origem.

Por fim, q
uanto
ao argumento de que o paciente possui predicados favoráveis, é imperioso destacar que o Enunciado n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça.
In
verbis
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”.

Ademais,
“Predicados pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão quando presentes fundamentos concretos e idôneos.”
(N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Publicado no DJE 29/01/2026).

Diante do
exposto,
DENEGO

a ordem

do presente
habeas corpus
, impetrada em favor de
Altivan

Calvario
de Barros
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026